Tribunal: TJDFT
Processo: 0743641-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. SINAL IDENTIFICADOR. ANULAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atribuição de nota zero à prova discursiva do candidato decorreu do descumprimento da regra estipulada expressamente no edital, não configurando desvio da Administração Pública às regras do concurso, mas sim aplicação impessoal do edital, de maneira a impedir que qualquer sinal indevidamente colocado pelo candidato possibilite sua identificação e seja utilizado como parâmetro de diferenciação na correção da redação, a qual, por sua própria natureza, é feita subjetivamente pela banca examinadora.
2. Ademais, o Poder Judiciário é limitado a examinar a legalidade e a abusividade dos atos administrativos relativos a concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à banca examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. (Tema 485/STF).
3. Na via estreita da análise da tutela antecipada, demonstrado que a banca examinadora divulgou a resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, não se verificando o alegado cerceamento administrativo arguido pelo agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.